Tribunal: TJDFT
Processo: 0018176-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018176-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON PEREIRA SOARES FILHO RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADA PELO AUTOR REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NO POLO PASSIVO DA LIDE. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se o autor opta por ajuizar a ação de revisão de benefício previdenciário apenas contra a entidade de previdência complementar e, somente à ocasião da réplica, requer o aditamento para inclusão do patrocinador no polo passivo da lide, com expressa oposição da parte ré, revela-se escorreita a não inclusão, nos termos do art. 329, I, do CPC. Além disso, não se evidencia hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica referente ao benefício complementar de aposentadoria junge-se ao participante e à entidade de previdência, facultando-se ao autor, portanto, ajuizar a ação revisional somente contra a entidade ou, caso queira que o patrocinador arque com a parte que lhe cabe para integralização da reserva matemática, contra ambos. Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, suscitada pelo autor, rejeitada. 2. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 3. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 4. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação, ressaltando-se que o patrocinador não consta do polo passivo da lide. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 5. Evidenciada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, exsurge hígida a proporção estabelecida na r. sentença, de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86, caput, do CPC. No mais, registre-se que o caso não se amolda às hipóteses que clamam aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios por equidade. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, asseverando que o Banco do Brasil deve ser incluído no polo passivo da presente demanda; b) artigo 927, inciso III, do CPC, ao argumento de que o acórdão vergastado deveria ter observado os temas atinentes aos recursos especiais repetitivos da Corte Superior, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; c) artigos 21 da LC 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, com vistas à condenação do Banco do Brasil, sob pena de responsabilidade, à recomposição da integralidade da reserva matemática do recorrente junto à PREVI, a fim de se abster o recorrente de verter quaisquer valores em favor da PREVI como condição para a revisão dos seus benefícios previdenciários; e d) artigo 397 do CC, porquanto entende que os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 27844536). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 21 da LC 109/2001, 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027